Tribunal: TCU
Processo: 016.062/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a utilização indevida de recursos públicos no chamado Gabinete da Ousadia, estrutura criada na Secom/PR, por se tratar de organização que funcionaria com o aporte de recursos públicos e privados e teria a missão de criar, divulgar e organizar movimentos de propagação de notícias falsas e disparos em redes sociais contra adversários políticos do Governo Lula e instituições diversas

Inteiro teor:
Acórdão 6658/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), relacionadas ao uso indevido de recursos públicos em uma estrutura chamada "Gabinete da Ousadia" (peça 1). Considerando que o representante baseia suas alegações em matéria jornalística, que versa sobre a existência de um suposto gabinete, denominado "Gabinete da Ousadia", utilizado para a disseminação de notícias falsas e de disparos em redes sociais contra adversários políticos, não apresentando elementos indiciários das ilegalidades, parte fundamental para admissibilidade; Considerando que o representante questiona a nomeação para o cargo de Secretária de Estratégia e Redes, sugerindo possível aparelhamento da Administração Pública, sendo, no entanto, que se trata de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, conforme no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Considerando que a aludida megalicitação conduzida pela Secom é objeto do TC Processo 008.411/2024-7 , por meio do qual foi concedida medida cautelar pela suspensão da licitação ( Acórdão 1362/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que esta Corte de Contas conduziu auditoria operacional, com aspectos de conformidade (TC Processo 032.845/2023-5 ), para avaliar o planejamento e o monitoramento das campanhas publicitárias vultosas financeiramente, no âmbito dos contratos de publicidade geridos pela Secom, a fim de verificar se tais campanhas atingiram resultados previamente estabelecidos a um custo razoável, a qual se encontrava aguardando pronunciamento do relator; Considerando que a unidade técnica (peças 6-8) propõe não conhecer da presente representação, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, com o arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014 em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, com o seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 016.062/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Senador da República Rogério Simonetti Marinho 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.